Tribunal: TJES
Processo: 0002945-93.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002945-93.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCINEI GOMES DOS SANTOS e outros
APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A controvérsia reside em aferir se o contrato de seguro de diárias de internação hospitalar detém natureza jurídica de título executivo extrajudicial para fins de análise de adequação da via eleita.

No caso, os apelantes promoveram ação executiva e instruíram o feito com documentos alusivos ao contrato de seguro de diária de internação hospitalar, sob alegação de falta de pagamento da indenização por
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
.

Nesse cenário, o juízo sentenciante indeferira a inicial e extinguira o feito sem resolução de mérito, por reputar desprovido de força executiva o contrato adunado..

Segundo se depreende, os títulos executivos se submetem à regra da taxatividade, assim considerados por disposição legal expressa, na esteira do escólio de Fredie Didier Jr.:

“
Pela regra da taxatividade, não há título se não houver lei o prevendo (nullus titulus sine legis). Para que determinado documento ou instrumento seja enquadrado como título executivo, é preciso que integre o catálogo legal de títulos. Somente a lei pode criar um título executivo ou incluí-lo no elenco de títulos já existentes”.

(in: Curso de Direito Processual Civil – Execução, Volume 5, 7
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 260/261)

De acordo com a lei processual em vigor,
somente o contrato de seguro de vida em caso de morte detém força executiva
, de modo que os demais contratos, ainda que assemelhados, demandarão cobrança pela propositura de processo de conhecimento sob o rito comum:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte
;

No caso, verifica-se que o contrato acostado ao exórdio é identificado como
seguro
por doença ou acidente pessoal
, a que aludem as cláusulas 2 e 3 das condições gerais (fl. 21-v.º).

Convém salientar que desde a reforma processual de 2006 (Lei n.º 11.382/2006) o legislador infraconstitucional suprimiu do rol dos títulos executivos o contrato de seguro por acidentes pessoais, remanescendo apenas o seguro de vida.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência da Corte de Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. DECRETO-LEI Nº 73/1966 E DECRETO Nº 61.589/1967. APLICABILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO SUMÁRIO. 1. Ação de execução por título extrajudicial fundada em apólice de seguro de automóvel visando o pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro. 2.
Somente a lei pode prescrever quais são os títulos executivos, fixando-lhes as características formais peculiares. Logo, apenas os documentos descritos pelo legislador, seja em códigos ou em leis especiais, é que são dotados de força executiva, não podendo as partes convencionarem a respeito. 3. Quanto aos seguros, somente os contratos de seguro de vida dotados de liquidez, certeza e exigibilidade são títulos executivos extrajudiciais, podendo ser utilizada, pois, a via da ação executiva. Logo, a apólice de seguro de automóveis não pode ser considerada título executivo extrajudicial
. 4. Para o seguro de automóveis, na ocorrência de danos causados em acidente de veículo, a ação a ser proposta é, necessariamente, a de conhecimento sob o rito sumário, já que é destituído de executividade e as situações nele envolvidas comumente não se enquadram no conceito de obrigação líquida, certa e exigível, sendo imprescindível, nessa hipótese, a prévia condenação do devedor e a constituição de título judicial. Interpretação dos arts. 275, II, "e", 585, III, e 586 do CPC. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.416.786/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 9/12/2014.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 585, III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.382/2006). AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 585, III, do CPC/1973, com a redação dada pela Lei 11.386/2006, o contrato de seguro por invalidez não é título executivo apto a embasar execução de indenização por invalidez decorrente de acidente. 2. A referida lei reformadora suprimiu do indicado dispositivo processual a parte que previa ser título executivo extrajudicial também o contrato de acidentes pessoais de que resulte incapacidade
. A indenização, em hipóteses desse jaez, depende de acertamento prévio em processo de conhecimento. 3. Recurso especial da seguradora provido para julgar procedentes os embargos do devedor, invertendo-se os ônus da sucumbência. (REsp n. 1.659.768/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Nesse contexto, ocorrendo o sinistro, o segurado deverá se valer de ação de conhecimento condenatória, em que se deverão demonstrar as circunstâncias que impõem a indenização.

Excepcionalmente, o ordenamento admite à
seguradora
se valer da via executiva para cobrança do
prêmio
,
ex vi
do art. 27 do Decreto-lei n.º 73/1966:

Art 27. Serão processadas pela forma executiva as ações de
cobrança dos prêmios
dos contratos de seguro.

Em idêntico teor, o art. 5º do Decreto n.º 61.589/1967:

Art 5º
Será executiva a ação de cobrança do
prêmio
que fôr devido e não pago no prazo para tanto convencionado.

Parágrafo único. A mesma ação caberá para cobrança dos
prêmios
devidos e decorrentes de conta mensal, fatura, ajustamento, e, ainda, de prêmios relativos à cobertura de risco passado ou de apólice em vigor.

Desta forma, os prêmios dos contratos de seguro, devidos às seguradoras pelos segurados inadimplentes, são títulos executivos.

Todavia,
tal prerrogativa não socorre aos segurados quando reclamam o pagamento da indenização devida em virtude do acontecimento do evento coberto
, posto que as normas de regência não dão margem a tal interpretação.

No caso, revela-se inviável a pretensão dos recorrentes, não sendo possível equiparar
prêmio
a
indenização securitária
, sob pena de insurgência aos conceitos e definições basilares desse contrato, à luz do que dispõem o
caput
do artigo 757 e o art. 763 do Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro,
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio
, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 763. Não terá direito a
indenização
o segurado que estiver em mora no pagamento do
prêmio
, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.

Assim sendo, mostra-se escorreita a decisão que reputou ausente o interesse de agir, diante da inadequação da via eleita e da prestação jurisdicional pretendida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e
a ele
nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE SEGURO POR DOENÇA OU ACIDENTE PESSOAL
.
AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os títulos executivos se submetem à regra da taxatividade, assim considerados por disposição legal expressa, ou seja, só a lei pode criar título executivo ou incluí-lo no elenco de títulos já existentes.

2)
De acordo com a lei processual em vigor, somente o contrato de seguro de vida em caso de morte detém força executiva, de modo que os demais contratos, ainda que assemelhados, demandarão cobrança pela propositura de processo de conhecimento sob o rito comum. Precedentes do STJ.

3)
Excepcionalmente, o ordenamento admite à seguradora se valer da via executiva para cobrança do prêmio (art. 27 do Decreto-lei n.º 73/1966).

4)
Dita prerrogativa, contudo, não socorre o segurado quando reclama o pagamento da indenização devida em virtude do acontecimento do evento coberto, porquanto as normas de regência não dão margem a tal interpretação.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.